Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. DESRESPEITO AO PRAZO PARA BLOQUEIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o restabelecimento do serviço de internet pelo preço contratado, bem como indenizatória por danos morais em razão de bloqueio de linha telefônica. Recurso da ré visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de condenação em danos morais.

2 – Contrato de telefonia celular. Suspensão de serviços telefônicos. Na forma do art. 90 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, “Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.”. Ainda que não reste demonstrado no processo o adimplemento da fatura com vencimento em 25/03/2019 (ID. 21784844 - Pág. 3) que ensejou a suspensão dos serviços de telefonia da autora, não há qualquer comprovação de notificação da existência de débito vencido, mesmo porque a autora realizou o pagamento das faturas dos meses subsequentes, ainda que com pequeno atraso. Se não há comprovação da notificação e cobrança de débitos vencidos, não foi respeitado o prazo de 15 dias para o bloqueio parcial da linha, de forma que resta caracterizado o descumprimento das regras de prestação do serviço de telefonia (07036836220198070003 - (0703683-62.2019.8.07.0003 - Res. 65 CNJ, Terceira Turma Recursal, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS).

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A suspensão indevida do serviço de telefonia móvel gera direito a indenização por danos morais, pois representa transtornos na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedentes na turma: (Processo n. 07312446120158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma).

4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L